Tribunal: TJES
Processo: 5006006-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006006-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALMIR AMARAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL E PROCESSO PENAL
. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA NA VIA ESTREITA DO
WRIT.
INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que
NÃO
“
se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
”(HC n. 861.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/5/2024.)

2. A aferição da compatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena não é passível de análise na via estreita do
writ
, mormente diante dos documentos juntados pela impetrante, sendo necessária a dilação probatória, procedimento incompatível com o procedimento do Habeas Corpus. Precedentes do TJES.

3. O indeferimento da benesse pela autoridade coatora não se deu com base na gravidade em abstrato dos delitos cometidos pelo paciente, mas sim com base no fato de o apenado ainda possuir um longo período de pena a cumprir aliado ao fato de que ele não exerce labor interno ou externo, de modo que a reinserção na sociedade deve se dar com cautela.

4. Impetração não conhecida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ALMIR AMARAL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0001946-92.2007.8.08.0024.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o apenado preenche todos os requisitos exigidos por lei para poder usufruir do benefício da saída temporária.

Afirma que a autoridade coatora indeferiu o benefício com base em argumentos genéricos relacionados a gravidade dos delitos e o longo tempo de pena a cumprir.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
c
om o fim de que seja concedido o benefício da saída temporária do paciente nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 8387107 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 8420685).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8541477) opinando pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
ALMIR AMARAL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0001946-92.2007.8.08.0024.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o apenado preenche todos os requisitos exigidos por lei para poder usufruir do benefício da saída temporária.

Afirma que a autoridade coatora indeferiu o benefício com base em argumentos genéricos relacionados a gravidade dos delitos e o longo tempo de pena a cumprir.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
c
om o fim de que seja concedido o benefício da saída temporária do paciente nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Inicialmente, como salientado naquela oportunidade, resta evidente que o presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida no bojo do processo de execução, a qual desafia recurso próprio de acordo com o previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nessa linha, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que
NÃO
“
se admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica
”(HC n. 861.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/5/2024.)

No caso, entretanto, não vislumbro flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada a justificar a concessão da ordem de ofício, vejamos:

Para a concessão da saída temporária, a Lei de Execução Penal, em seu art. 123, impõe o cumprimento dos seguintes requisitos: i) comportamento adequado; ii) cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se primário e iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Em relação ao terceiro requisito supracitado (compatibilidade com os objetivos da pena), este não é passível de análise na via estreita do
writ
, mormente diante dos documentos juntados pela impetrante, sendo necessária a dilação probatória, procedimento incompatível com o procedimento do Habeas Corpus.

Não é outro o entendimento deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Não sendo oportunizada a manifestação do juiz a quo por meio do juízo de retratação em sede de Agravo em Execução, demonstra-se configuração de indevida supressão de instância.
Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055521, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS ORDEM DENEGADA.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Magistrada reconsiderou a Decisão anteriormente proferida e reestabeleceu o benefício de saída temporária.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre desconstituir ato do Juízo da Execução Penal em sede de Habeas Corpus, A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Precedentes.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 635.075/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020226, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Não obstante, ao contrário do alegado pela impetrante, em detida análise do ato impugnado (ID nº 8284963), pode se observar que o indeferimento da benesse pela autoridade coatora não se deu com base na gravidade em abstrato dos delitos cometidos pelo paciente, mas sim com base no fato de o apenado ainda possuir um longo período de pena a cumprir aliado ao fato de que ele não exerce labor interno ou externo, de modo que a reinserção na sociedade deve se dar com cautela.

Tais argumentos, consoante entendimento da jurisprudência, revelam-se idôneos para o indeferimento do pedido de saída temporária, devendo salientar que esta eg. Primeira Câmara Criminal já se debruçou sobre decisão anteriormente proferida pela autoridade coatora que indeferiu requerimento pretérito de saída temporária, oportunidade em que, à unanimidade, entendeu-se pela legalidade do indeferimento, confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO – ART. 123, INC. III DA LEP – INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).
2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo “a quo” considerou o fato do reeducando ter ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 2033.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, 5001357-91.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/03/2024)

Ante todo o exposto, não constatada flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.